Tribunal: TCU
Processo: 010.328/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Ministério da Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7106/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar legais para fins de registro as concessões em favor dos srs. Gastao Rocha Silva, Jorge Vital de Oliveira e Raimundo Pereira; e b) considerar prejudicado, por inépcia, nos termos do art. 7o, § 3o, da Resolução TCU 353/2023, o exame das concessões em favor dos srs. Francisco Xavier de Souza Santos e Vicente de Jesus Santos. 1. Processo TC- Processo 010.328/2023-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Francisco Xavier de Souza Santos (XXX.954.845-XX); Gastao Rocha Silva (XXX.399.075-XX); Jorge Vital de Oliveira (XXX.583.115-XX); Raimundo Pereira (XXX.410.685-XX); Vicente de Jesus Santos (XXX.231.695-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.